Tribunal: TJDFT
Processo: 0004626-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Os presentes autos digitalizados dizem respeito ao processo 2018.07.1.002410-9APR, apelante GABRIELA DOS SANTOS SESION, cujo recurso foi julgado em 04/07/2019, nos termos do acórdão juntado pela defesa no ID 12997183. Dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 19/12/2019 Des. Mario Machado Relator